Tribunal: CARF
Processo: 10245.722275/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA CARF No 171.
O excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida prorrogação, configura mera irregularidade, não invalidando o lançamento.
ATIVIDADE RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem que os rendimentos declarados foram provenientes de atividade rural, incabível a tributação com base nas regras próprias desta atividade.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
PEDIDOS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS.
Não tendo o sujeito passivo demonstrado, dentre as hipóteses legais, qualquer fato autorizativo para juntada de prova tardia, nem demonstrado os motivos determinantes para a produção de prova pericial, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de documentos e o pedido de perícia genéricos.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.722275/2016-54
ACÓRDÃO
2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
RECONHECIDA. SÚMULA CARF No 171.
O excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida
prorrogação, configura mera irregularidade, não invalidando o lançamento.
ATIVIDADE RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem que os rendimentos declarados foram provenientes de
atividade rural, incabível a tributação com base nas regras próprias desta
atividade.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
PEDIDOS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. PRECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS.
Não tendo o sujeito passivo demonstrado, dentre as hipóteses legais,
qualquer fato autorizativo para juntada de prova tardia, nem demonstrado
os motivos determinantes para a produção de prova pericial, fica
prejudicado o protesto de juntada posterior de documentos e o pedido de
perícia genéricos.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
2
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 09 e 11 a 29) referente
a imposto sobre a renda de pessoa física do anos-calendário 2011, no qual foi
apurado imposto no valor de R$197.971,28 acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de rendimentos classificados indevidamente
na DIRPF e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, na forma
dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Sobre o imposto decorrente da classificação indevida como rendimentos da
atividade rural realizada pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual foi
aplicada a multa qualificada de 150%.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
3
Impugnação
O interessado apresentou impugnação da exigência de fls. 262 a 270. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Preliminarmente - Nulidade por excesso de prazo
Em 15 dezembro de 2015 foi iniciado o procedimento de fiscalização, sendo
lavrado o competente Termo de Procedimento Fiscal.
O artigo 7 do Decreto no 70.235/72. estabelece limite máximo de duração do
procedimento fiscal, que é de 60 dias, podendo ser prorrogados por igual período.
Não obstante, o artigo 11 da Portaria RFB no 3014 de 9 de junho de 2011, criou
uma exceção ilegal ofendendo o Decreto Federal acima mencionado, que regula o
processo administrativo tributário.
A Administração Tributária, ao instituir a referida Portaria, cria manobra injusta
para facilitar os trabalhos de fiscalização, notadamente contrária à legislação
vigente.
Veja-se que o processo administrativo iniciou-se em 15 de dezembro de 2015 e
findou-se em 18 novembro de 2016, quando o impugnante recebeu o Auto de
Infração, tendo assim transcorrido 330 dias.
Verificamos que foi atribuído dois números ao procedimento fiscal, quais sejam:
02.6.01.00.2015.000170-8 e 02.6.01.00.2016-00069-1.
Diante do transcurso do prazo legal de sessenta dias pra lavratura do Auto de
Infração, instituído pelo Decreto no 70.235/72, evidenciam-se vícios insanáveis
que conduzem à inevitável anulação do Auto de Infração.
Neste sentido, estabelece o artigo 53 da Lei Federal no 9784/99, que regulamenta
o processo administrativo tributário Portanto, o Auto de Infração se encontra
maculado por evidente ofensa à legislação vigente, devendo ser anulado nos
termos do art. 37 da Constituição Federal, que preconiza o Princípio da Legalidade
sob a ótica da Administração Pública, ao estabelecer que administrador público só
poderá agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.
Da inocorrência da omissão de rendimentos
Conforme se comprova mediante os documentos acostados à presente
impugnação, não há omissão de rendimentos, de acordo com demonstrativo das
receitas e despesas da atividade rural, onde a venda do gado deu-se conforme a
legislação vigente.
As notas fiscais evidenciam que o gado foi vendido para a empresa FRIGOSUL -
Frig. Sul do Estado Ind. e Com. de Carne Ltda - ME, CNPJ 10.245.678/0001-26, no
valor de R$ 160.730,00, H. L. S. Distribuidora EIRILI ME (FRIBOM), CNPJ n°
10.625.866/0001-41, vendas no total de R$ 267.978,56 e para Agropecuária Boa
Vista, CPF 011.939.023-04 vendas no valor de R$ 440.000,00.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
4
De acordo com a definição exarada do art. 42 da Lei Federal ne 9.430/96,
"caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Referida norma criou uma presunção legal de renda omitida com suporte na
existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte.
No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros e não acarretar ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da Lei Federal 9.430/96, determina
que para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com
a finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de
apuração de valores de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da
presunção, a fiscalização deverá individualizar os créditos em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira tidos como não
comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que
deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter nexo de causalidade
entre o fato adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se
realize o primado básico de se partir de um fato conhecido para se provar um fato
desconhecido.
Desta forma, ainda que o artigo 42 admita um rito probatório especial para os
depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda presunção
legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de
requisitos, em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da
razoabilidade e da impossibilidade do cerceamento de defesa, albergados em
nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao emprego da presunção já
vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o- do artigo 42 da Lei ne
9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Se os créditos não forem analisados individualmente, haverá violação ao princípio
da legalidade, bem como ao princípio da legalidade estrita ou da tipicidade
fechada, previsto no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, colaciona-se o artigo 59, II, do Decreto ne 70.235/72. que
estabelece que são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com
preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
5
nos termos do art. 142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade
competente busca constatar a ocorrência concreta do evento ou fato e descrever
a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da obrigação fiscal
correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser
expressamente declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o
lançamento.
Assim, o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, tem validade apenas se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o
autuado se defenda e apresente provas, o que não ocorreu no presente caso,
devendo ser anulada a autuação fiscal.
Da Inocorrência de Ganho de Capital na Venda de Imóvel
Foi também imputada à tributação sobre suposto ganho de capital decorrente de
venda de imóvel; no entanto, trata-se de equívoco por parte da Autoridade
Fiscalizadora.
O imóvel sobre qual apurou-se equivocado ganho de capital, situado na Rua Dr.
Arnaldo Brandão, n°46, quadra 04, Bairro São Francisco, Boa Vista/RR - CEP
69301-970, conforme declarado na DIRPF/2008, não fora vendido na data em que
a fiscalização apurou.
Referido imóvel fora alienado em 15/04/2008 para H.P. LIMA e CIA LTDA, CNPJ
02.965.445/0001-31, não restando caracterizada a apuração de Ganho de Capital
na DIRPF 2012/2011.
O que efetivamente ocorreu, conforme minuciosamente detalhado, houve
recolhimento de DARF-GCAP referente a venda do imóvel na DIRPF 2009/2008.
Portanto, mais uma vez a autoridade fiscalizadora excedeu os limites legais, em
evidente afronta ao Art. 37 de nossa Carta Magna, no que tange ao Princípio da
Legalidade sob a ótica da Administração Pública, que estabelece que o
administrador público só poderá agir dentro daquilo que é previsto e autorizado
por lei.
Da multa exorbitante
A tributação jamais pode ter a conotação confiscatória como se depreende do
presente caso em que a Fiscalização impôs o percentual de 150%.
Ademais, não houve comprovação de qualquer fraude a justificar a imposição de
multa de caráter elevado.
Do Pedido
Requer a anulação do Auto de Infração e multa aplicada com a sua improcedência
integral, devendo ser integralmente acolhida a presente impugnação, não
restando outra alternativa senão o arquivamento do presente Auto de Infração.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
6
Requer a produção de todos os meios de provas admitidos no processo
administrativo, notadamente a juntada de novos documentos, a produção de
prova pericial contábil e outras que se fizerem necessárias.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade.
NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade
competente, contendo todos os dados previstos na legislação de regência, tendo
sido suas prorrogações regularmente efetivadas.
ATIVIDADE RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem que os rendimentos declarados foram provenientes de atividade
rural, incabível a tributação com base nas regras próprias desta atividade.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
ESCRITURA PÚBLICA. VALOR PROBATÓRIO.
A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé
pública, fazendo prova plena, e seu conteúdo só pode ser infirmado por prova
inequívoca.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do sujeito passivo ao modificar as características essenciais do fato
gerador, enquadrando rendimentos de origem desconhecida como rendimentos
oriundos da atividade rural, reduzindo o montante do imposto devido (em função
da tributação de apenas 20% da totalidade dos rendimentos declarados), constitui
fraude o que enseja a aplicação da multa qualificada de 150%.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
7
Não tendo o impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse
justificar as alegações apresentadas na impugnação, fica prejudicado o protesto
de juntada posterior de documentos.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos de
admissibilidade ou sejam desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas razões de fato e de direito da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Dentre as matérias abordadas, houve alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada dado seu caráter confiscatório.
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital na
alienação de bens e direitos e sobre rendimentos classificados indevidamente na DIRPF como
decorrentes de atividade rural.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
8
Sustenta, em sede de preliminar, que o auto de infração é nulo pois teria
transcorrido o prazo previsto no Decreto no 70.235/72, para a finalização do procedimento de
apuração.
O mencionado decreto, em seu art. 7o, § 2o, estabelece que o procedimento fiscal
pode ser prorrogado por sucessivos períodos, mediante qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
Por sua vez, analisando as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, verifica-se que a não observância do prazo de duração do procedimento fiscal não
constitui hipótese de nulidade passível de decretação.
Ademais, fazendo uma interpretação do art. 60, também do decreto que
regulamenta o PAF, pode-se atribui ao transcurso do prazo previsto no § 2o, do art. 7o, como
irregularidade sanável a qualquer tempo e que não gera prejuízo para o sujeito passivo.
O prazo apontado é orientativo e sua inobservância, sem a demonstração de
prejuízo direto e efetivo ao direito de defesa, não tem força para invalidar o lançamento
decorrente. E a jurisprudência do CARF tem se consolidado neste sentido, ou seja, o excesso de
prazo na conclusão de um procedimento fiscal, quando não há a devida prorrogação, configura
mera irregularidade e não invalida o lançamento.
Nesta mesma linha, veja o que diz a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita, de se rejeitar a preliminar.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL
Toda a construção do recurso apresentado é no sentido da inviabilidade de
realização de lançamento com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430/96, que tem a seguinte
redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Mencionado dispositivo prevê a caracterização de omissão de rendimentos sobre
valores depositados em conta de depósito ou de investimento quando o sujeito passivo não
comprove a origem dos recursos.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
9
No caso em apreço, conforme consta da notificação de lançamento e de todo o
arrazoado produzido pela fiscalização no TVF, não como base depósitos de origem não
comprovada. Não há nos autos qualquer informação pertinente a contas bancárias, seja de
depósito, seja de investimentos.
Consta da notificação de lançamento o seguinte:
RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF INFRAÇÃO:
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Não foi comprovado o exercício da atividade rural declarada no ano de 2011.
Desta forma, foi considerada indevida a classificação rural dos rendimentos
realizada pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste. Tais rendimentos
enquadrados como provenientes de atividade rural (tributação de apenas 20%)
foram considerados como rendimentos tributáveis sujeitos à alíquota da tabela
progressiva. Na autuação, foram excluídos dos valores declarados (total R$
868.708,56) o correspondente à 20% (R$ 173.741,71) já tributados quando da
declaração anual de ajuste, além da parcela dedutível.
Já como enquadramento legal consta o seguinte:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 72o c/c art. 68o, parágrafo 2o da Lei no 4.502/1964.
Art. 195 da Lei 5.172 de 25/10/1966.
Art. 3o, parágrafo único, art. 18o c/c art. 2o da Lei 8.023 de 12/04/1990.
Art. 44o, parágrafo 1o da Lei no 9.430/1996.
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99 Artigo 6o da Instrução Normativa SRF no
83 de 11/10/2001.
Art. 1o, inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Em nenhum momento houve qualquer referência a omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada, nem quando apresenta os fatos e, muito
menos, quando detalha o enquadramento legal do lançamento.
Como bem afirmou a DRJ:
No caso, os rendimentos informados pelo contribuinte em sua declaração de
rendimentos da atividade rural foram considerados como rendimentos tributáveis
sujeitos à alíquota da tabela progressiva, por ausência de comprovação da
atividade rural.
(...)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
10
Elogiável o procedimento da auditoria que, após uma série de intimações e
cruzamento de informações, chegou a conclusão que não foi comprovado o
exercício da atividade rural declarada no ano de 2011, sendo os rendimentos
declarados pelo contribuinte considerados como rendimentos tributáveis sujeito à
alíquota da tabela progressiva. Foram excluídos destes valores o correspondente
à 20%, já tributados quando da declaração anual de ajuste.
No caso, o contribuinte não conseguiu comprovar que exerce atividade rural,
embora tenha sido intimado mais de uma vez a fazê-lo. Ressalte-se os seguintes
fatos:
1. o contribuinte para comprovação do exercício da atividade rural declarada no
ano de 2011 apresentou tão somente notas fiscais e declarações;
2. o contribuinte diversas vezes intimado não apresentou nenhum outro
documento normalmente utilizado no transcorrer das atividades declaradas,
como as guias de trânsito animal , indispensáveis para realização das
movimentações de animais decorrentes das operações de compra e venda
registradas pelo contribuinte.
3. as despesas de custeio/investimento declaradas são ínfimas em relação à
produção alegada e ainda grande parte não guardam qualquer relação com a
manutenção dos bovinos declarados e vendidos naquele ano de 2011;
4. o contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual receitas da
atividade rural no montante de R$868.708,56, valor que se não fosse declarado
como rendimentos da atividade rural impossibilitaria justificar o aumento em seu
patrimônio de R$604.755,58.
A Lei 8.023, de 1990 dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
sobre o resultado da atividade rural, assunto que também é tratado na Lei no
9.250, de 1995. A matéria está regulamentada pelo Decreto 3.000, de 1999 e
também detalhada na Instrução Normativa no 83, de 2001 da Secretaria da
Receita Federal.
Tendo a administração tributária concedido à atividade rural uma tributação mais
benéfica, as receitas daí provenientes, bem como os custos incorridos devem
estar minuciosamente documentados e comprovados, para fazer jus ao
tratamento privilegiado.
É princípio previsto na legislação tributária que se de interpretação restrita à
norma que dispuser sobre isenção ou concessão de benefício Assim, embora o
contribuinte procure em vão demonstrar que a fiscalização teria se baseado em
meras presunções para desconsiderar a atividade rural, não é o que consta dos
autos. A não comprovação de valores declarados como oriundos de atividade
rural sujeita o declarante à tributação normal, juntamente com os demais
rendimentos.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
11
Desta feita, irrepreensíveis tanto o trabalho da fiscalização, como a decisão
recorrida.
GANHO DE CAPITAL
Quanto à infração de omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital,
verifica-se que o recorrente reproduz as mesmas razões de fato e de direito expostas na
impugnação.
Por sua vez, a decisão recorrida, na forma como abordou as alegações do
contribuinte, não merece reparos, pois que formalizada em consonância com a legislação
aplicável.
Assim, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
A tributação do ganho de capital, na apuração do imposto de renda devido,
encontra-se consolidada no caput do art. 117 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), que estabelece:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no
8.981, de 1995, art 21).
Por outro lado, o RIR/99, em seu artigo 138, caput, determina que o ganho de
capital será apurado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo
de aquisição do imóvel, nos termos da legislação pertinente.
Assim, considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição, auferido por
pessoa física.
No caso, foi apurada a omissão de ganho de capital na alienação do imóvel
localizado na Rua Dr. Arnaldo Brandão, n° 46, Qd. 04, Bairro: São Francisco. Boa
Vista - RR, em 08/09/2011, conforme Escritura Pública de fl. 244.
O contribuinte afirma que referido imóvel foi alienado em 15/04/2008 para H.P.
Lima & Cia Ltda, CNPJ 02.965.445/0001-31, conforme informado na DIRPF
2009/2008 e cópia dos DARFs de recolhimento do ganho de capital 2008.
Entretanto, existem grandes discrepâncias entre o imóvel que o contribuinte
afirma ter alienado em 2008 e o imóvel objeto de apuração de ganho de capital
pela fiscalização, como se observa:
Neste ponto a DRJ destaca, por meio de tabela comparativa, a divergência entre os
adquirentes e os valores praticados na venda. De se observar que os valores praticados em 2008,
conforme declaração do sujeito passivo, foi R$ 125.000,00 superior ao valor encontrado pela
fiscalização 3 anos após.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
12
Segue a DRJ:
É importante esclarecer que a escritura pública lavrada em cartório é instrumento
constitutivo de direito real sobre imóveis. O documento público, assim, faz prova
não só da formação do ato, mas, também, dos fatos que o tabelião declarar que
ocorreram em sua presença.
Para os efeitos fiscais, os outorgantes, a data, a forma e valor da alienação
constante da Escritura Pública de Compra e Venda, somente deixará de prevalecer
quando restar comprovado, de forma inequívoca, que o teor contratual destas
não foi implementado.
Cabe ao contribuinte trazer ao processo prova inconteste dos fatos alegados a fim
de elidir o lançamento. Na sua falta, assume ele os riscos pela decisão contrária
aos seus interesses.
(...)
Ainda que assim não fosse, existe um conflito entre documentos. De um lado, os
recibos de venda do imóvel, de outro, a escritura pública de compra e venda. Um
afirma que o contribuinte vendeu o imóvel pelo valor de R$ 210.000,00 em 2008,
o outro, que o contribuinte vendeu o mesmo imóvel, em 2011, no valor de R$
90.000,00.
A escritura pública sobrepõe-se a qualquer outro documento para provar os
dados nela transcritos, a menos que reste comprovado, de maneira inequívoca,
que os elementos dela constantes não correspondem à efetiva operação,
circunstância em que a fé pública do citado ato cede à prova que se contraponha
aos dados nela consignados.
No caso, o contribuinte não trouxe provas inequívocas de que o conteúdo da
escritura pública não era verdadeiro, não obtendo êxito em descaracterizá-la.
Deve-se, portanto, tomar como verdadeiro o conteúdo do instrumento público
em questão.
Diante do exposto, deve o lançamento ser mantido sem qualquer reparo.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Ao final do recurso, o sujeito passivo apresenta o seguinte pedido:
Requer a produção de todos os meios de provas admitidos no processo
administrativo, notadamente a juntada de novos documentos, a produção de
prova pericial contábil e o s que se fizerem necessárias.
De início, de fácil constatação que o pedido é genérico, não havendo qualquer
apontamento sobre o documento que se pretende apresentar e sobre o que se necessita ser
periciado contabilmente.
O Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, incisos III e IV, § 4o, impõe ao contribuinte
o ônus de apresentar, juntamente com a impugnação, a prova em que se funda o direito alegado,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
13
bem como os motivos que justifiquem a realização de diligências e perícias, sob pena de
preclusão.
A apresentação tardia de provas, nos termos do mesmo dispositivo legal, é admitida
em três hipóteses, a saber:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por sua vez, o § 5o define o procedimento a ser adotado pelo sujeito passivo para a
promoção da juntada tardia de provas.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim, considerando não ter havido o preenchimento dos requisitos legais para a
produção de prova tardia, bem como a ausência de motivos determinantes para a realização de
prova pericial, impõe-se a rejeição do pleito.
RETROATIVIDADE BENIGNA
No que pese as alegações do recorrente quanto a aplicação da multa merecer
conhecimento, como apontado no início do voto, considerando que houve a imposição do
percentual de 150% a título de multa, deve ser apreciada a incidência da retroatividade benigna.
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.716 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722275/2016-54
14
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a
preliminar e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de reduzir a multa de ofício ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 406
DF CARF MF
Original